Tribunal: TJSP
Processo: 2128822-41.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Flagrante convertido em prisão preventiva, sob acusação da prática dos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06 – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Inaplicabilidade, no caso concreto, da prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318-A e 318, inciso V, ambos, do Código de Processo Penal –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Flagrante convertido em prisão preventiva, sob acusação da prática dos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06 – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Inaplicabilidade, no caso concreto, da prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318-A e 318, inciso V, ambos, do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada – Gravidade concreta – Revogação da prisão incabível, como já decidido no HC no 2128176-31.2021.8.26.000, impetrado em favor da paciente – Ordem DENEGADA.